Tribunal: TJSP
Processo: 1030614-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviços de hospedagem. Viagem para o exterior. Confirmação da reserva pela plataforma eletrônica AIRBNB. Autora que ao chegar no local da hospedagem toma conhecimento da existência de terceiros no imóvel. Cancelamento da reserva, com oferecimento de voucher de R$160,22 pelo Requerido. Dano moral configurado em razão dos transtornos experimentados pela Autora

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviços de hospedagem. Viagem para o exterior. Confirmação da reserva pela plataforma eletrônica AIRBNB. Autora que ao chegar no local da hospedagem toma conhecimento da existência de terceiros no imóvel. Cancelamento da reserva, com oferecimento de voucher de R$160,22 pelo Requerido. Dano moral configurado em razão dos transtornos experimentados pela Autora com a busca de nova acomodação em país estrangeiro. Indenização arbitrada em R$5.000,00. Valor razoável e suficiente. Recursos desprovidos.